Tribunal: TJSP
Processo: 2267015-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do recorrente em relação ao indeferimento do pedido por ele formulado tendente à concessão de assistência judiciária. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Inexistência, ao menos por ora, de elementos que indiquem reunir esse agravante condições financeiras para arcar com as custas do processo. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do recorrente em relação ao indeferimento do pedido por ele formulado tendente à concessão de assistência judiciária. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Inexistência, ao menos por ora, de elementos que indiquem reunir esse agravante condições financeiras para arcar com as custas do processo. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição da República e 98 e 99 do Código de Processo Civil. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267015-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ROGÉRIO
DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267015-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.683.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2267015-70.2020.8.26.0000.
COMARCA: TAUBATÉ.
AGRAVANTE: ROGÉRIO DE SOUZA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.683.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do
recorrente em relação ao indeferimento
do pedido por ele formulado tendente à
concessão de assistência judiciária.
Acolhimento.
Comprovação
da
alegada
hipossuficiência
econômica.
Inexistência, ao menos por ora, de
elementos que indiquem reunir esse
agravante condições financeiras para
arcar
com
as
custas
do
processo.
Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da
Constituição da República e 98 e 99 do
Código
de
Processo
Civil.
Recurso
provido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 8) interposto por Rogério de Souza à
respeitável decisão (folhas 11) pela qual, a
propósito de ação por ele promovida contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, fora-lhe
indeferido o pedido tendente à concessão de
justiça gratuita.
Esse agravante, com efeito, alegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267015-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.683.
3
em suma, o seguinte: a) não reunir condições
financeiras para arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, haja vista o
valor atribuído à causa; b) haver constado da
decisão recorrida referência ao rendimento bruto
por ele auferido; c) ter exibido documentos
pelos quais comprovada a hipossuficiência econômica dele (recorrente); d) por sinal,
consideradas as despesas por ele suportadas, ser
o
montante
remanescente
de
aproximadamente
oitocentos reais (R$ 800,00); e) observância ao
artigo 99, parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de
Processo Civil, bem como às doutrinas e aos
arestos colacionados; f) portanto, requerer o
provimento deste agravo a fim de que lhe seja
deferida a gratuidade processual.
Dispensada
a
prestação
de
informações, bem como a intimação da agravada
(porquanto ainda não citada em relação à demanda
promovida pelo autor), determinou-se a inclusão
dos autos para julgamento virtual.
É o relatório.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
A
propósito,
o
ora
agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267015-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.683.
4
promovera ação contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo com o escopo de obter, em
resumo, a condenação desta ao pagamento das
diferenças remuneratórias próprias do reconhecimento de desvio de função, pois, malgrado empossado como “agente policial”,
exercera ele o cargo de “investigador de polícia
classe especial”. Objetivara, ainda, a concessão
dos benefícios da justiça gratuita, haja vista
não reunir condições financeiras para arcar com
as custas e despesas processuais (folhas 1 a 15
dos autos originários).
A digna juíza da causa indeferira o
pedido formulado por esse autor tendente à
obtenção de gratuidade da Justiça e, assim,
determinara o recolhimento por ele, no prazo de
quinze (15) dias, das custas processuais, sob
pena de extinção do processo (folhas 11).
Todavia, impõe-se a concessão a esse
recorrente da assistência judiciária objetivada.
Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição
da
República
prevê
assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Ademais, e consoante o artigo 98,
caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267015-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.683.
5
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Não se olvida, também, que o artigo
99, §3o, desse diploma estabelece que se presume
“verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Malgrado a declaração de pobreza,
por ela apenas, não autorize o deferimento da
gratuidade da Justiça, esse benefício poderá ser
concedido se a parte comprovar a respeito
(artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
No caso ora sob exame, esse agravante, além de apresentar a sobredita
declaração (folhas 70 dos autos originários),
comprovou a alegada hipossuficiência econômica,
certo
que,
conforme
cópia
do
respectivo
demonstrativo de pagamento (folhas 23 desses
autos), auferiu ele rendimento líquido no mês de
junho de 2020 no valor de três mil oitocentos e
catorze reais e oitenta e oito centavos (R$
3.814,88).
Além disso, ao menos nesta feita, é
de
consideração
ter
esse
autor
exibido
documentos (folhas 16 a 27) dos quais se extrai
ter ele gastos mensais fixos, necessários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267015-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.683.
6
sustento próprio e da respectiva família, que,
em
princípio,
não
lhe
permitem
dispor
de
recursos suficientes para o recolhimento das
custas
e
despesas
processuais,
mormente
se
considerado o valor atribuído à causa (R$
208.256,40 folhas 15 dos autos originários).
Não se deslembra, ainda, que, ao
menos por ora, inexistem nos autos elementos que
revelem reunir esse recorrente condições financeiras para arcar com as custas do processo. Daí inexistir motivo para o
indeferimento a esse requerente do benefício da
gratuidade da Justiça.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, são de destaque acórdãos desta Corte
assim ementados:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE
JUDICIÁRIA Recurso interposto contra a r. decisão de
primeiro
grau
que
indeferiu
os
benefícios
da justiça gratuita ao autor Insurgência Cabimento
Hipótese em que não emergem dos autos circunstâncias
incompatíveis com a alegada necessidade da benesse

Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais
representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua
família Presunção de hipossuficiência que deve perdurar
até prova em sentido contrário Inteligência do art. 5°,
LXXIV, da Constituição Federal e da Lei no 1.060/50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267015-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.683.
7
Decisão reformada Recurso provido” 1.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela
Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a
princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira
pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de
veracidade. Inteligência do art. 99, §3o do CPC.
Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos
contundentes
em
sentido
contrário,
hipótese
não
verificada no caso. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC.
Presunção relativa de pobreza a ser impugnada pela via
própria. Deferimento do benefício que se impõe. Recurso
provido” 2.
Outrossim, conquanto tivesse esse
agravante
contratado
advogado,
essa
circunstância não obsta a fruição do objetivado
benefício legal3, conforme o artigo 99, §4o, do
Código de Processo Civil.
1 Agravo de instrumento 2234578-73.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Rubens Rihl, julgamento em 16 de outubro de 2020.
2 Agravo de instrumento 2215287-24.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Heloísa Martins Mimessi, julgamento em 14 de outubro de 2019.
3 Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, é de relevo acórdão desta Corte, em parte, assim
fundamentado: “(...) Esse entendimento já era adotado por este relator, a partir de precedentes
jurisprudenciais que defendiam a tese de que a constituição de advogado de livre escolha, por si, não
constituiria óbice para a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte desafortunada.
Nesse exato sentido: “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência
judiciária, não sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos
serviços da Defensoria Pública (STJ Bol. AASP l.703/205, JTJ 301/383)” ('in' Theotônio Negrão e
José Roberto Ferreira Gouvêa, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.
amplamente atualizada. São Paulo: Saraiva, 2009, página 1.347, nota 04 ao artigo 5° da Lei no.
1.060/50). Também é a lição de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Júnior: “A circunstância de
a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio
advogado (RT 602/229)” ('in' Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a
edição revista, ampliada e atualizada até 1o/10/2007. São Paulo, RT, 2007, página 1.430, nota 03 ao
§
4°
do
artigo
5°
da
Lei
Federal
no.
1.060/50)
(...)”
(agravo
de
instrumento
2226489-66.2017.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Osvaldo de
Oliveira, julgamento em 7 de março de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267015-70.2020.8.26.0000 -Voto no 34.683.
8
Portanto, acolhe-se o alegado pelo
recorrente (motivo de descrição resumida no
supradito relatório deste voto) e, desse modo,
reforma-se a respeitável decisão a quo a fim de
que concedido a ele o benefício da gratuidade da
Justiça.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas4.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 A esse respeito, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.